Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-09.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002131-09.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
ADILSON ALMEIDA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002131-09.2018.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE: ADILSON ALMEIDA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14622
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - LESÃO
NOS MEMBROS SUPERIORES –- LAUDO MÉDICO
INSATISFATÓRIO
-
AVALIAÇÃO
DA
INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Adilson
Almeida Costa, operador de máquinas, em face do INSS - Instituto Nacional de
Seguro Social, aduzindo, em síntese, que sofreu acidente típico, em seu local de
trabalho, em maio de 2016, e que resultou em sequela em sua mão direita com
amputação do terceiro dedo, reduzindo sua capacidade laborativa, com prejuízo para
o exercício das atividades. Pugna pela concessão de benefício acidentário e, ao final,
pela procedência dos pedidos.
Foi emitida Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT (fls. 14/15).
O r. Juízo recebeu o feito deferindo a gratuidade ao
autor e determinando a citação da autarquia ré (fls. 49).
Regularmente citada, a ré apresentou contestação
pugnando pela improcedência da demanda e juntou documentos (fls. 59/65).
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
88/93).
A ré e o autor manifestaram-se acerca do laudo pericial
respectivamente às fls. 97/98 e 100/104.
Sobreveio
sentença
às
fls.
105/107
julgando
improcedente o pedido inicial, e condenando o obreiro ao pagamento das verbas de
sucumbência, ressalvada a gratuidade anteriormente deferida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 116/123, alegando, em síntese, que o r. Juízo lastreou seu entendimento tão
somente no laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos.
Aduz que o parecer técnico não traduz a realidade dos fatos e não deve prevalecer.
Afirma que as lesões decorrentes do evento acarretaram evidente prejuízo para o seu
desempenho profissional e que haverá demanda de maior esforço para a realização
das mesmas tarefas. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 128).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso em apreço, narra o autor que sofreu acidente
típico de trabalho em maio de 2016, e que resultou em sequela em sua mão direita
com amputação do terceiro dedo, reduzindo sua capacidade laborativa, com evidente
prejuízo para o exercício das atividades, conforme Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT (fls. 14/15).
Em seu parecer técnico, o jurisperito reconheceu o
nexo causal entre o evento infortunístico e a moléstia do autor, contudo, afirma
inexistir perda da capacidade laboral.
Nesse sentido (fls. 92):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
“O (a) periciando (a) é portador (a) de amputação
parcial do 3o dedo da mão direita.
A doença apresentada não causa incapacidade para
as
atividades
anteriormente
desenvolvidas.
(Grifamos).
Trata-se de acidente de qualquer origem: Sim.
Trata-se de acidente de trabalho: Sim”. (Grifamos).
(...)
A data provável do início da doença é 03/2016, data
do trauma.
(...)
Quesitos do Autor
1
Como sequela do acidente do trabalho o
requerente teve uma amputação do terceiro dedo da
mão direita?
1.R: Teve amputação parcial
2 A referida sequela é permanente?
2 R: Sim.
3 A sequela consistente na amputação do terceiro
dedo da mão direita dificulta a realização de serviços
finos, que exigem movimentos leves e precisos como
dedo lesionado?
3 R: O quadro não impede ou dificulta ou gera
maior gasto energético ou altera a produtividade do
autor para a função de trotrista, quando comparado
com outro colega sem o problema, fazendo a mesma
atividade. (Grifamos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida, e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
recomendam análise mais acurada da enfermidade e de eventual grau de
incapacitação, além de averiguação acerca de exigência de demanda de maior
esforço decorrente do evento infortunístico, com prejuízo para o bom desempenho
das atividades laborais do obreiro.
A questão merece maior esclarecimento porquanto não
se mostra plausível que um trabalhador amputado concorra em condições de
igualdade com outro que goze de plena higidez no tocante ao desempenho das
tarefas.
É intuitivo que a condição física do amputado exija
desse demanda de maior esforço para o desempenho das tarefas.
Sob essa perspectiva, a situação deve ser mais bem
sopesada à vista do evento infortunístico sofrido, relatórios médicos e demais
documentos apresentados.
Desse modo, é de bom alvitre que o caso seja
submetido à nova análise pericial a fim de que se obtenham subsídios suficientes
para a formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade
laborativa do obreiro, bem como de necessidade de maior esforço para as atividades
habituais.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, a ser elaborada por médico especialista, de confiança desta Corte, que
poderá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente típico
narrado na prefacial; esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual. E ainda, se haverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
necessidade de readaptação à função exercida ou adaptação à outra.
Nomeio, João Celso Fares Perez, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em
60 (sessenta) dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS
efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
Barra Bonita), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados,
relativos a todos os benefícios concedidos ao obreiro, que deverão vir
acompanhados do respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como
dos respectivos laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação
completa da parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos
documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator